Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703769-29.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: MATHEUS SOARES DA COSTA ISAAC, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam na petição de ID no 30626974 acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do feito. Considerando que o presente recurso não foi julgado e que a procuração de ID no 29419491 confere à advogada da recorrente poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Recomendo que se cumpra fielmente tudo quanto nele se constou. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intime-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito